Tribunal: TJPA
Processo: 0014835-47.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014835-47.2017.8.14.0061

APELANTE: MAICON FREITAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0014835-47.2017.8.14.0061.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA.

APELANTE:
MAICON FREITAS DE SOUZA
.

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado se encontra prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso prejudicado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, julgar o recurso prejudicado, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAICON FREITAS DE SOUZA,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, nos autos da ação penal intentada pelo Ministério Público que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante nas penas de 02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa, sendo a pena restritiva de liberdade substituída por restritiva de direito, conforme r. sentença de ID 14870527, fls. 13/14 e ID 14870528, fls. 01/04.

As razões recursais culminaram no pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que fixada para aquém do mínimo legal e que seja procedida a detração da pena (ID 14870565).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14870569.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela declaração da extinção da punibilidade do apelante,
ex officio
, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente apelo (ID 14945656).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

No que concerne ao crime em apuração, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, convertida em restritiva de direitos, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Como destacado pelo Procurador de Justiça quando exarou o seu parecer, restou transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando que a pena fixada na sentença é de dois anos, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em quatro.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
)
.

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada.

Denúncia recebida em 22/01/2018 (ID 14870521).

Sentença condenatória publicada em 29/05/2019 (ID 14870528, fl. 04).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 03/03/2021 (ID 14870546).

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena efetivamente aplicada nestes autos é de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o prazo prescricional se enquadra no art. 109, inciso V, do CP, que estabelece o lapso temporal de 04 (quatro) anos para ocorrência da prescrição.

De modo que, no presente caso, ocorreu a prescrição intercorrente. Confira-se.

A sentença condenatória foi publicada em 29/05/2019, já tendo transitada livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição executória na modalidade intercorrente, também chamada de superveniente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, porém, havendo recurso para a defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto, acompanho parecer da d. Procuradoria de Justiça, para julgar prejudicado o conhecimento e análise do presente recurso e
DECLARAR

a

extinção da punibilidade do recorrente,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente, termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2023